Tribunal: TJMT
Processo: 1029307-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029307-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUSA NADIA DIMITRUK - CPF: 498.339.609-87 (RECORRENTE), MONICA ALBERNAZ HORTENSI - CPF: 537.317.511-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO EFETIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexigível o valor de R$ 11.950,97 referente a recuperação de consumo apurada por meio do TOI no 159438410 e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual diante do cancelamento administrativo do débito antes do ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a cobrança fundada em TOI lavrado em unidade sem medidor e desligada há anos é válida e se a inscrição indevida gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento administrativo do débito e a baixa das faturas não afastam o interesse processual quando persiste controvérsia sobre a ilicitude da cobrança e os efeitos danosos já produzidos pela negativação.

4.

A concessionária retirou o medidor da unidade consumidora em 27/03/2020, mantendo-a desligada e sem registros de consumo até a lavratura do TOI em 07/08/2024. Ausente prova técnica que comprove consumo efetivo ou ligação clandestina, é inválida a recuperação de consumo referente ao período de 09/2021 a 08/2024.

5.

O cancelamento posterior da cobrança pela própria empresa, em 03/04/2025, confirma a ausência de segurança técnica para manutenção do débito e reforça a correção da sentença que declarou sua inexigibilidade.

6.

A negativação do nome da consumidora, ocorrida entre 24/02/2025 e abril de 2025, fundada em débito inexistente, configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado e Súmula 548 do STJ.

7.

O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, compatível com precedentes da Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento administrativo do débito não afasta o interesse processual quanto à declaração de inexistência e à indenização pelos efeitos já produzidos.

2.

É indevida a cobrança de recuperação de consumo quando ausente prova técnica de consumo efetivo em unidade sem medidor e desligada.

3.

A negativação decorrente de débito posteriormente reconhecido como indevido enseja dano moral in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029307-22.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Neusa Nadia Dimitruk

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Declarar inexistente o débito no valor de R$ 11.950,97(onze mil novecentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), objeto da lide;

3. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do vencimento/citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Em suas razões recursais, a concessionária reitera a legalidade do TOI e dos cálculos, a inexistência de ilicitude e a improcedência do dano moral, pugnando pela reforma integral.

-
PRELIMINAR / PERDA DO OBJETO

Colendos Pares,

A recorrente alega ausência superveniente de interesse processual, sustentando que a recuperação de consumo foi cancelada em 03/04/2025, que as faturas foram baixadas em 08/04/2025 e que a negativação decorrente do TOI no 159438410 teria sido removida antes do ajuizamento, ocorrido em 29/07/2025.

A preliminar não merece acolhimento. Embora seja fato que a concessionária comunicou, em 04/04/2025, o cancelamento integral da cobrança e tenha efetivado a baixa das faturas em 08/04/2025, tais medidas não afastam o interesse processual quanto ao reconhecimento da ilicitude da cobrança anteriormente imposta nem quanto à reparação pelos danos morais ocasionados no período em que o nome da autora permaneceu negativado.

A inscrição decorreu de faturas emitidas após o TOI de 07/08/2024 e produziu efeitos concretos desde 24/02/2025 até sua baixa em abril de 2025, sendo o dano moral consumado no momento da restrição, não elidido por sua posterior remoção.

Assim, embora a tutela de cancelamento perca utilidade, subsiste o interesse quanto ao exame da irregularidade e das consequências jurídicas já experimentadas.

Rejeita-se a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A recorrente defende a legitimidade da recuperação de consumo decorrente do TOI no 159438410, lavrado em 07/08/2024, ocasião em que foi constatado ligação direta sem medidor e suposta utilização de diversos aparelhos eletrodomésticos no interior do imóvel. Afirma que a revisão de faturamento foi calculada nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, abrangendo o período de 09/2021 a 08/2024, totalizando 36 meses, e que, por isso, a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito configuraria exercício regular do direito de cobrança.

Pois bem. O histórico de consumo da unidade consumidora no 361324-7, juntado pela própria concessionária, revela que, durante todo o período indicado na Carta de Recuperação, isto é, de setembro de 2021 a agosto de 2024, a unidade constava sistematicamente como “UC DS – sem medidor no sistema e sem medidor em campo”, ou como “desligada sem ramal e medidor”, sem qualquer registro de consumo medido ou faturamento regular. Nos meses analisados, todos os campos de consumo aparecem zerados, bem como a situação de faturamento aparece classificada como “desligada sem fatura”.

Ressalte-se que o medidor da unidade foi retirado pela própria recorrente em 27/03/2020, conforme ordem de serviço no 60102689, executada às 09h30 naquela data, conforme trecho da imagem destacada abaixo:

Desde então, os registros internos da empresa passaram a indicar a inexistência de medidor em campo e a condição de desligamento da unidade, situação que se manteve inalterada até a lavratura do TOI em 07/08/2024.

Não há qualquer elemento probatório que indique efetivo consumo durante o período recuperado, tampouco demonstração de que a autora tenha sido beneficiária de eventual ligação direta.

A única observação sistêmica relevante ocorre em abril de 2023, quando o sistema registra “instalação ligada direta sem medidor”; contudo, o próprio registro não é acompanhado de qualquer consumo medido, tampouco há emissão de fatura ou alteração da condição de desligamento, circunstância que reforça a inconsistência técnica para imputar à consumidora a recuperação de um período superior a três anos.

Acrescente-se que a própria recorrente, após análise pela Ouvidoria, cancelou integralmente a recuperação de consumo em 03/04/2025, reconhecendo, ainda que tacitamente, a ausência de segurança técnica para manutenção da cobrança. Não há, portanto, razão para reformar a sentença que declarou a inexigibilidade do débito apurado com base no TOI.

Quanto aos danos morais, restou demonstrado que a negativação da autora decorreu exclusivamente das faturas geradas a partir da recuperação de consumo posteriormente cancelada. Ainda que a baixa tenha ocorrido em 08/04/2025, antes do ajuizamento, os efeitos danosos se consumaram a partir da inclusão, em 24/02/2025, e a jurisprudência pacífica reconhece que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral presumido.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE NOME NO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS NÃO OBSERVADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Restando comprovada a manutenção indevida do nome do devedor no órgão de proteção ao crédito, é de rigor o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-60.2020 .8.11.0045, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

O
quantum
indenizatório se mostra proporcional, moderado e compatível com os parâmetros desta Turma Recursal em casos análogos.

Diante desse conjunto, não merecem acolhimento as razões recursais.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025